Tribunal: TJES
Processo: 0000887-10.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Falimentares
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000887-10.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HONORALDO VALLANDRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL EMPRESARIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME FALIMENTAR. LEI Nº 11.101/2005, ART. 168. FRAUDE CONTRA CREDORES. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS A EX-SÓCIO. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por sócios-administradores condenados pela prática do crime previsto no art. 168 da Lei nº 11.101/2005, em razão da transferência de imóveis integrantes do ativo permanente da sociedade empresária para ex-sócio, sem

comprovação de pagamento e sem anuência dos credores, no contexto de crise econômico-financeira que culminou na convolação da recuperação judicial em falência, buscando a absolvição sob alegação de ausência de dolo específico e insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência de bens imóveis da sociedade empresária para ex-sócio, no contexto de crise financeira e sem comprovação de pagamento, configura ato fraudulento apto a caracterizar o crime do art. 168 da Lei nº 11.101/2005; (ii) estabelecer se restou comprovado o dolo específico de fraudar credores com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 168 da Lei nº 11.101/2005 é formal e prescinde da efetiva demonstração de prejuízo, bastando a comprovação do ato fraudulento e do dolo específico de obtenção de vantagem indevida.

4. A materialidade delitiva resta comprovada por documentos societários, escrituras de compra e venda, contrato de locação, decisão concessiva da recuperação judicial e sentença de convolação em falência.

5. A autoria é evidenciada pelos atos praticados pelos sócios-administradores, consistentes na alteração contratual, transferência de imóveis a ex-sócio e posterior locação dos mesmos bens à própria sociedade.

6. A inexistência de comprovantes de pagamento pelas alienações imobiliárias e a ausência de ingresso de recursos no caixa da empresa caracterizam esvaziamento patrimonial fraudulento.

7. A cronologia dos fatos demonstra que as transferências ocorreram em momento próximo ao pedido de recuperação judicial, evidenciando o nexo causal entre os atos praticados e a situação de insolvência.

8. O dolo específico se infere do conjunto probatório, notadamente da simulação das alienações, da continuidade da exploração do mesmo estabelecimento e da vantagem patrimonial assegurada ao ex-sócio em detrimento dos credores.

9. Em empresas de pequeno porte, com número reduzido de sócios, é possível imputar responsabilidade penal aos sócios-administradores pelos atos fraudulentos praticados no âmbito da gestão.

10. Inexistindo dúvida razoável acerca da materialidade e autoria delitivas, é inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura o crime do art. 168 da Lei nº 11.101/2005 a transferência de bens do ativo da sociedade empresária a ex-sócio, sem comprovação de pagamento e sem anuência dos credores, no contexto de crise financeira que culmina em falência.

2. O dolo específico de fraudar credores pode ser comprovado por elementos indiciários extraídos da cronologia dos atos societários e da ausência de lastro econômico das transações realizadas.

3. Em sociedades empresárias de pequeno porte, é admissível a imputação de responsabilidade penal aos sócios-administradores pelos atos fraudulentos praticados no exercício da gestão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 168.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 60.077/PR, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.08.2016, DJe 19.08.2016; STJ, RHC nº 69.958/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 09.08.2016, DJe 23.08.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
HONORALDO VALLANDRO
e
MIRTES DINIZ VALLANDRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 168 da Lei nº 11.101/2005 à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16058567), a Defesa requer a absolvição dos apelantes, sustentando, em síntese, que: i) não houve a comprovação do dolo específico de fraudar credores, tratando-se de “
meras dificuldades societárias e comerciais”
; ii) os acusados atuaram com boa-fé, contraindo dívidas e alienando patrimônio pessoal para saldar a crise financeira da sociedade empresária, não havendo provas de que tenham obtido vantagem indevida; iii) deve ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
diante da ausência de prova segura e inequívoca da intenção fraudulenta.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16138308), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 16238923), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HONORALDO VALLANDRO
e
MIRTES DINIZ VALLANDRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 168 da Lei nº 11.101/2005 à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16058567), a Defesa requer a absolvição dos apelantes, sustentando, em síntese, que: i) não houve a comprovação do dolo específico de fraudar credores, tratando-se de “
meras dificuldades societárias e comerciais”
; ii) os acusados atuaram com boa-fé, contraindo dívidas e alienando patrimônio pessoal para saldar a crise financeira da sociedade empresária, não havendo provas de que tenham obtido vantagem indevida; iii) deve ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”
diante da ausência de prova segura e inequívoca da intenção fraudulenta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 168 da Lei nº 11.101/2005, narrando, em breve síntese, que os denunciados eram sócios da empresa Fornecedora Comercial Mar Ltda., que teve a sua recuperação judicial convolada em falência em junho de 2021 devido ao descumprimento das obrigações contidas no plano de recuperação e diante da falta de viabilidade econômica.

Segundo a peça acusatória, os sócios utilizaram o processo de recuperação como um mecanismo de esvaziamento patrimonial para fraudar credores, tanto assim, que, em 2015, coincidindo com o agravamento da crise financeira, o então sócio majoritário Itamar José Vallandro (irmão do réu Honoraldo) retirou-se da sociedade. Na sequência, a empresa transferiu para Itamar três imóveis estratégicos que compunham seu estabelecimento comercial, localizados na Avenida Leitão da Silva, em Vitória/ES.

Relata o
Parquet
que, mesmo após a suposta alienação, a empresa continuou operando nos mesmos endereços por meio de um contrato de locação com o ex-sócio, pagando o valor mensal de R$25.000,00. Contudo, inexistem comprovantes de pagamento que demonstrem a regularidade dessas transferências imobiliárias, além de que os credores não consentiram com as alienações.

Com efeito, o crime previsto no art. 168 da Lei de Recuperação Judicial e Falência (LRJF) tem o seguinte preceito primário (grifei):

Art. 168.
Praticar, antes
ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial,
ato fraudulento de que resulte ou possa resultar prejuízo aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem.

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Trata-se, portanto, de crime formal, do qual prescinde o efetivo prejuízo aos credores, bastando a comprovação do ato fraudulento e o dolo específico de obter ou assegurar vantagem indevida para si ou para outrem.

Ademais, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penas Comentadas, 14. ed. Forense, p. 508), a “
prática do ato fraudulento somente se torna relevante penal, no contexto da Lei nº 11.101/2005 se houver a falência, recuperação judicial ou extrajudicial.
(...)
Mesmo assim, torna-se fundamental buscar o nexo causal entre o ato fraudulento e a provocação da falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Não se pode tomar qualquer fraude, praticada pelo empresário, durante toda a sua atividade, muitas vezes anos antes de haver a derrocada econômica da empresa para se lhe imputar a prática de crime falimentar”
.

No caso, a materialidade se encontra demonstrada por meio da escritura pública de compra e venda de fls. 12/15, pelo instrumento particular de alteração e consolidação de contrato social de fls. 29/32, pelo contrato de locação comercial de fls. 35/36, pela decisão concessiva de recuperação judicial proferida nos autos nº 0028254-53.2016.8.08.0024 (fls. 53/55) e pela sentença que convolou a recuperação judicial em falência.

A autoria, a despeito dos argumentos defensivos, restou devidamente comprovada, vejamos:

Em juízo, o administrador judicial da massa falida, OTÁVIO DE PAOLI BALBINO, relatou que assumiu o cargo durante a convolação da recuperação judicial em falência, substituindo o administrador anterior por ordem judicial

Afirmou que teve ciência acerca da transferência de um imóvel da empresa para o ex-sócio Itamar, que detinha 46% do capital social, o qual se da sociedade em fevereiro de 2015 e, logo em seguida, o imóvel foi transferido para o seu nome, com o registro oficial ocorrendo em março de 2016, pouco antes do pedido de recuperação judicial.

Asseverou que a fraude contra credores foi evidenciada pelo fato de não haver comprovantes de pagamento pela transação e pelo contexto de crise financeira que a empresa já atravessava, da qual o ex-sócio tinha pleno conhecimento e, além disso, após a transferência, a empresa passou a pagar um aluguel de aproximadamente R$25 mil mensais para continuar funcionando no próprio local.

Ressaltou que o referido imóvel deveria ter sido mantido no patrimônio da sociedade para o pagamento de credores e que, após as providências legais tomadas pela administração judicial, houve a sentença de improcedência de uma ação de embargos de terceiro movida por Itamar, reforçando que o imóvel era utilizado como sede da empresa, conforme comprovado por registros visuais e logomarcas da época.

Já o administrador judicial que atuou durante a fase de recuperação judicial, DIOGO DE SOUZA SALGADO ROCHA, ao ser ouvido em juízo, narrou que não houve o devido cumprimento das obrigações contidas no plano de recuperação judicial, sendo que, inicialmente, as parcelas trabalhistas foram pagas, mas logo começaram os atrasos, culminando em um pedido de convolação da recuperação judicial em falência pelo Ministério Público.

Destacou, ainda, a existência de uma inconsistência contábil relevante: o balanço patrimonial da empresa ainda listava imóveis e obrigações com ex-sócios que, teoricamente, já haviam sido objeto de negociação antes do pedido de recuperação. No entanto, ele ressalta que não houve entrada de recursos financeiros no caixa da empresa decorrentes dessas supostas vendas, nem a apresentação de documentos de cessão ou transferência de propriedade na época.

Pontuou, ainda, que só tomou conhecimento de uma escritura de compra e venda datada de 2020 — já no curso da Recuperação Judicial — por meio do presente processo criminal, uma vez que tal transação nunca havia sido informada oficialmente.

Confirmou que a empresa apresentava saldo negativo todos os meses e que o único bem imóvel de fato registrado e remanescente era um terreno na Serra, o qual estava alienado a uma instituição financeira.

Por fim, o depoente afirma que, durante a fase de recuperação, sua função não envolvia investigar nulidades de negócios pretéritos, mas confirma que a contabilidade não refletiu nenhum ingresso de capital que justificasse a saída dos imóveis do patrimônio da sociedade.

As testemunhas de defesa RENATA TOREZANI e LUCIENE SANTOS, ao serem ouvidas em juízo, nada disseram sobre a alienação dos imóveis, limitando-se a afirmarem que trabalharam na empresa e que tinham ciência de que teria havido uma transição entre os sócios, com a saída de Itamar e a permanência dos réus na gestão.

A ré MIRTES, em seu interrogatório, negou os fatos a si imputados, afirmando que desconhecia a alienação do imóvel, bem como que não participou das negociações envolvendo a saída de Itamar da sociedade, mas que tinha ciência de que houve uma divisão de bens da empresa e, além disso, disse que somente teve acesso à documentação da empresa a partir de meados de 2015.

O acusado HONORALDO, em seu interrogatório, também negou os fatos a si imputados, afirmando que contraiu empréstimos e alienou bens pessoais para tentar saldar as dívidas da empresa.

Como se verifica das provas angariadas aos autos, restou devidamente comprovada a fraude contra credores praticada pelos acusados consubstanciada na transferência fraudulenta dos bens imóveis da empresas integrantes do seu ativo permanente para o ex-sócio Itamar e, posteriormente, a celebração de contrato de locação do referido imóvel para a própria sociedade empresária.

Deve-se destacar que, pelos depoimentos dos administradores judiciais, não houve a demonstração por qualquer documento hábil de que houve o efetivo pagamento pelos imóveis, tratando-se de nítido esvaziamento patrimonial com o intuito de fraudar credores.

Tanto assim que não há provas de que teria havido o consentimento dos credores para alienação dos referidos imóveis ou que eles sequer foram notificados acerca das transações, pois na certidão de ônus dos imóveis não consta nenhuma informação de credores intervenientes que anuíram com as transações.

O dolo da conduta dos agentes, portanto, resta comprovado por meio dos atos de alteração contratual, celebração de contrato de compra e venda e de locação e, por fim, do pedido de recuperação judicial, os quais denotam a vontade livre e consciente de fraudar credores visando assegurar a obtenção de vantagem patrimonial, ao menos, para o ex-sócio Itamar em detrimento dos credores.

Deve-se salientar, tal como pontuado pelo Juízo
a quo
, a cronologia dos acontecimentos, senão vejamos:

04/02/2015:
Realizada a 39ª Alteração Contratual, na qual o sócio majoritário
Itamar José Vallandro
se retira da sociedade, transferindo suas cotas para o irmão,
Honoraldo Vallandro
.

17/07/2015:
Transferência da propriedade do imóvel de
Matrícula nº 76.453
(Loja comercial) da empresa para Itamar José Vallandro.

01/12/2015:
Celebração do contrato de locação entre Itamar José Vallandro e a empresa referente ao imóvel de

29/12/2015:
Celebrada a promessa de compra e venda dos imóveis de
Matrículas nº 77.390 e 77.391
(galpão e pátio) entre a empresa e Itamar.

15/03/2016:
Registro oficial da transferência dos imóveis das
Matrículas nº 77.390 e 77.391
para o nome de Itamar.

05/09/2016
: Ajuizamento da ação de recuperação judicial.

Embora a Defesa alegue que os acusados agiram de “boa-fé”, tendo contraídos empréstimos pessoais e alienados imóveis particulares para saldar os débitos da empresa, não houve comprovação de que os referidos valores tenham revertidos em prol da sociedade empresária.

Pelo contrário, o administrador judicial DIOGO DE SOUZA SALGADO ROCHA foi enfática ao afirmar que “
se houve esvaziamento de imóvel pessoal dos sócios para pagamento da empresa, contabilmente não ingressou”
.

No que toca à ré MIRTES, embora ela tenha afirmado que desconhecia os termos da negociação para a retirada de Itamar do quadro societário, o seu depoimento revela que ela tinha conhecimento acerca da contabilidade e da situação econômico-financeira da sociedade empresária e, ademais, atuava na condição de sócia-administradora da sociedade.

Chamo atenção ainda para o documento de ID nº 15778378 juntado pelos próprios réus, no qual consta a informação de que o contrato de locação celebrado entre Itamar e a empresa foi redigido “
por insistência da nova sócia Mirtes Diniz Vallandro”
, o que demonstra a sua ciência e interveniência nos negócios fraudulentos.

Devo rememorar, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que em pequenas empresas, com reduzido número de sócios no quadro societário, mostra-se possível imputar-se o nexo de causalidade entre o crime praticado e a responsabilidade dos sócios-administradores.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. MERO INCONFORMISMO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE DESCREVE A CONDUTA DO RECORRENTE. DEMAIS TESES SUSCITADAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Como bem consignado pelo Ministério Público Federal em seu parecer "(...) não restou comprovada a alegativa de ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal, porque os declaratórios defensivos não foram acolhidos por inexistência de obscuridade ou omissão em que, supostamente, teria incorrido o aresto hostilizado, revelando o ora Recorrente-Paciente mero inconformismo com o decisum da Corte a quo." (fls. 585/586) 2. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas 3. Bem delineou a inicial que o recorrente como um dos sócios e administradores da empresa, obrigado, assim, ao gerenciamento e cumprimento das obrigações perante o fisco, aproveitando-se da conveniência e oportunidade proporcionada por sua função, objetivando criminoso enriquecimento mediante a redução da carga tributária incidente sobre a empresa, livre e conscientemente, aderindo à vontade delituosa do outro (domínio do fato) agindo mediante fraude,omitiu a correta escrituração fiscal nos livros obrigatórios, na conta gráfica nos arquivos magnéticos e nas declarações GIA's do ICMS, deixando de apurar, declarar e recolher os valores dó imposto devido, causando prejuízos à Fazenda Pública do Paraná.
4. Tem esta Turma entendido que, não sendo o caso de pessoa jurídica que conta com diversos sócios, onde variados agentes poderiam praticar a conduta criminosa em favor da empresa, mas sim de pessoa jurídica onde as decisões são unificadas no gestor, vindo o crime da pessoa jurídica em seu favor, pode então admitir-se o nexo causal entre o resultado da conduta constatado pela atividade da empresa e a responsabilidade pessoal e por culpa subjetiva de seu gestor.
5. Sendo o recorrente e outro codenunciado efetivos sócios e administradores da empresa à época dos fatos, e os únicos com domicílio no país, é possível se admitir o nexo causal entre o crime perpetrado e a responsabilidade pessoal do sócio-administrador, ainda mais no caso em tela, em que a conduta delituosa encontra-se devidamente detalhada na inicial acusatória, garantindo-lhe o direito de defesa. 6. Como bem consignado pelo Tribunal a quo " (...) A verificação ou não se o paciente era sócio e administrador da empresa FUJIWARA somente poderão ser devidamente apreciados no decorrer da instrução probatória." 7. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 60.077/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 19/8/2016.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE DESCREVE AS CONDUTAS DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DOLO. FALTA DE PROVA DA MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 509/STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas. 2. A inicial relata que o acusado, agindo em nome da empresa, na condição de sócio-administrador, mediante mais de uma ação e em várias oportunidades, suprimiu ICMS utilizando notas fiscais falsas emitidas por pessoa jurídica cuja existência sabia ser simulada, constituindo débito tributário que gerou benefícios financeiros à sua empresa pela utilização indevida do sistema de não-cumulatividade do ICMS.
3. A empresa do acusado possuía apenas três sócios, sendo o denunciado o único responsável pela administração da empresa, ou seja, as decisões eram unificadas no ora recorrente, motivo pelo qual pode-se admitir o nexo causal entre o crime perpetrado e a responsabilidade pessoal do sócio-administrador, ainda mais no caso em tela, em que a conduta delituosa encontra-se devidamente detalhada na inicial acusatória, garantindo-lhe o direito de defesa.
4. As alegações de ausência de dolo, de que os argumentos que serviram de suporte para a exigência fiscal não são suficientes para comprovar a má-fé na conduta e aplicação da Súmula 509/STJ, não podem ser analisadas por este Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que as irresignações do recorrente não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, fato que obsta sua análise por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 69.958/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2016, DJe de 23/8/2016.)

Assim, havendo provas suficientes da autoria e da materialidade do crime previsto no art. 168 da LRJF, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, de modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Por fim, conquanto não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexistem reparos a serem realizados,
ex officio
, no processo dosimétrico, uma vez que a pena foi fixada no mínimo legal (3 anos de reclusão e 10 dias-multa), em regime inicial aberto, sendo que a reprimenda corporal foi substituída por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a íntegra do voto da Eminente Relatora.